Tribunal: TJDFT
Processo: 0701653-72.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701653-72.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL VICENTE CLEMENTINO DE SOUSA FILHO, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: VICENTE CLEMENTINO DE SOUSA FILHO, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando que, em nova análise da matéria, sob o rito dos repetitivos, o Órgão Julgador adequou-se à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.108.013/RJ (Tema 128) (ID 29264771), e pelo Supremo Tribunal Federal no RE 855.178 (Tema 793) (ID 33819510), nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO aos recursos especial e extraordinário de IDs 24850855 e 24850969. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014